Tribunal: TJSP
Processo: 2230091-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Art. 623, CPC. A remoção do inventariante depende de procedimento próprio, a ser instaurado em incidente apensado aos autos do inventário, em que será oportunizada defesa e produção de provas. Precedentes. Matéria específica sobre a remoção do inventariante não foi analisada na decisão agravada e não pode ser analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de grau de

Ementa:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Art. 623, CPC. A remoção do inventariante depende de procedimento próprio, a ser instaurado em incidente apensado aos autos do inventário, em que será oportunizada defesa e produção de provas. Precedentes. Matéria específica sobre a remoção do inventariante não foi analisada na decisão agravada e não pode ser analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230091-94.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000091756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2230091-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ CASTIONI NETO
(HERDEIRO), são agravados FERNANDO ANTONIO CASTIONI JUNIOR (HERDEIRO),
MARIA CLARA CASTIONI MASETTO (HERDEIRO), FERNANDO ANTONIO
CASTIONI (INVENTARIANTE) e CATHARINA MALANDRINI CASTIONI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230091-94.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2230091-94.2019.8.26.0000
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante: José Castioni Neto Herdeiro
Agravados: Fernando Antonio Castioni Junior (Herdeiro), Maria Clara Castioni Masetto
(Herdeiro), Fernando Antonio Castioni (Inventariante), Catharina Malandrini Castioni
(Espólio)
Comarca: São Paulo - 1a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1001553-32.2018.8.26.0003
Juíza Prolatora: Adriana Menezes Bodini
VOTO no 12127
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Art. 623, CPC. A remoção do
inventariante depende de procedimento próprio, a ser instaurado em
incidente apensado aos autos do inventário, em que será oportunizada
defesa e produção de provas. Precedentes. Matéria específica sobre a
remoção do inventariante não foi analisada na decisão agravada e não
pode ser analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de grau de
jurisdição. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls.41/42,
que, entre outros, determinou que eventual remoção de inventariante deve ser
distribuída e autuada em apenso aos autos de inventário.
Inconformado, um dos herdeiros agravou, alegando, em
síntese, que a inventariante deve ser removida, ante indícios de ocultação de bens.
Os demais herdeiros administram os bens diretamente há anos. Não foram
noticiados todos os imóveis e adiantamento de legítima realizados no decorrer dos
anos. Há imóveis que foram repassados, sem a anuência do agravante. Foi
realizada manobra para constituir nova empresa, para seguir atuando na área
desenvolvida pela família, fazendo uso de todo aparato da Castioni & Cia, deixando
a empresa familiar com dívidas, com o claro objetivo de repassar os bens,
fraudando o fisco. Houve uso irregular de marca registrada. Não foram trazidos aos
autos documentos suficientes e capazes de atestar a entrada e saída de bens do
imposto de renda do de cujus, no valor da venda dos imóveis, e entrada e saída dos
valores pagos/recebidos. Houve permuta do imóvel que é a sede da empresa. Não
foram apresentados documentos comprobatórios da legalidade da compra e venda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230091-94.2019.8.26.0000 - Voto no
3
capaz de justificar as passagens. Há bens que foram sonegados. Houve simulação,
ocultando a titularidade do patrimônio em nome de terceiros ou fazendo
transferências duvidosas. Requer a suspensão do inventário n.
1001553-32.2018.8.26.0003 e, ao final, a reforma da decisão, para remoção da
inventariante e nomeação de inventariante judicial.
Recebido o recurso sem antecipação da tutela recursal
(fls.531/532).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls.537/546).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada está de acordo com o art. 623,
parágrafo único, do Código de Processo Civil: “O incidente da remoção correrá em
apenso aos autos do inventário”.
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
“INVENTÁRIO - Remoção de inventariante - A principal
função do inventariante é administrar o acervo hereditário e promover o
inventário e a partilha - Pedido que pode ser feito a qualquer tempo -
Contudo, o pedido deve ser formulado em incidente próprio, que correrá
em apenso aos autos do inventário, observado o disposto no art. 996, do
Código de Processo Civil Circunstância não observada pelo recorrente”
(Agravo de Instrumento n. 0002850-42.2014.8.26.0000. Rel. Elcio Trujillo.
J. 09.07.2014).
“Não bastasse isso, a remoção do inventariante por
desídia depende de procedimento próprio, a ser instaurado em incidente
apensado aos autos do inventário, em que será oportunizada defesa e
produção de provas (art. 623, CPC/15). Tal não foi observado, tratando-
se de vício insanável” (Agravo de instrumento n.
2022588-74.2017.8.26.0000. Rel: Eduardo Sá Pinto Sandeville. J.
05.04.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230091-94.2019.8.26.0000 - Voto no
4
No mais, a matéria específica sobre remoção do
inventariante não foi analisada pelo MM. Juízo “a quo”, não podendo ser apreciada
pelo Tribunal, sob pena de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa
e supressão de um grau de jurisdição.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. decisão,
considerando que deve ser instaurado procedimento próprio para a remoção do
inventariante.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora